Tribunal: TJSP
Processo: 2336138-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUCESSÃO EMPRESARIAL DA EMPRESA SEM A NECESSIDADE DE INSTAURAR INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que incluiu a recorrente no polo passivo da execução, sob a alegação de sucessão empresarial.
2. Alegação de cerceamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUCESSÃO EMPRESARIAL DA EMPRESA SEM A NECESSIDADE DE INSTAURAR INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que incluiu a recorrente no polo passivo da execução, sob a alegação de sucessão empresarial.
2. Alegação de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a sucessão empresarial sem a necessidade de instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que deve ser analisado em incidente próprio.
5. Impossibilidade de incluir a parte agravante no polo passivo sem ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso prejudicado. Decisão reformada de ofício.